Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-04.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007471-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), JOAO DE AMORIM - CPF: 061.932.931-91 (AGRAVANTE), ELIZETE RONDON DA COSTA AMORIM - CPF: 506.861.861-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – AFASTAMENTO DO LAR – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – IRRELEVÂNCIA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA QUE PREVALECEM – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que o agravante diga que não existem provas quanto à eventual ofensa, fato é que as questões relativas à violência contra a mulher são sensíveis e, por maioria das vezes, acontecem em lugares privativos, dentro do imóvel e em convivência restrita, não sendo razoável se exigir, neste momento, prova concreta pela então vítima.

2- O fato de a propriedade do imóvel ser do agravante não traduz em imediata possibilidade de retirar a agravada do imóvel, pois o intento da medida protetiva é preservar e fazer prevalecer a segurança e a integridade física e psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007471-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO DE AMORIM

AGRAVADO: ELIZETE RONDON DA COSTA AMORIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO DE AMORIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
ELIZETE RONDON DA COSTA AMORIM
.

Assevera que o pedido de providências formulado pela Agravada se trata na verdade de um subterfúgio utilizado por esta para esbulhar a posse do imóvel que pertence ao Agravante, o qual é idoso, com 74 anos de idade e se encontra com sua sobrevivência em risco.

Alega que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 21/12/2017, sendo certo que conviveram maritalmente por alguns anos, porém a relação entre eles se deteriorou nos últimos 6 meses.

Afirma que as declarações prestadas pela Agravada perante a Delegacia não condizem com a realidade, inclusive há contradição entre o narrado no Boletim de Ocorrências e o depoimento por ela realizado.

Aduz que a decisão que deferiu as medidas protetivas foi baseada única e exclusivamente na declaração unilateral da Recorrida, inexistindo provas e/ou indicação de testemunhas sobre os fatos alegados.

Pontua que não há registros anteriores relativos a agressões ou ameaças verbais ou físicas, que originaram os pedidos de medidas protetivas ou ainda urgência para a concessão da medida.

Por fim diz que, encontram-se presentes os requisitos para concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, considerando a existência de prejuízo material e moral de difícil reparação, inclusive com risco à sobrevivência do Agravante (id. 125348689).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 127193202).

É a síntese.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO DE AMORIM
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
ELIZETE RONDON DA COSTA AMORIM
.

A despeito das alegações do agravante, que pretende incidir na posse do imóvel objeto de litígio, fato é que seu afastamento do lar se deu por denúncias da agravada de ameaça, injúria e lesão corporal:

“SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre AMEAÇA, DECLAROU: QUE Narrados no B.O Nº 2022.99082 ; QUE o autor dos fatos JOÃO DE AMORIM é seu exmarido, o qual conviveu maritalmente por dezesseis (16) anos e estão separados desde a data do fato; QUE não possuem filhos em comum; QUE nunca resgistrou boletim de ocorrência nem requereu medida protetiva de urgência anteriormente, em desfavor do suspeito; QUE o relacionamento com o suspeito há cerca de 6 meses atrás passou a tornar-se conturbado, onde o suspeito apresentava-se como agressivo, manipulador, ciumento e possessivo; QUE o suspeito já proferiu agressões físicas à vítima, com empurroes e enforcamento, bem como já roferiu agressões verbais à vítima dizendo VOCÊ É UM LIXO VAGABUNDA; QUE o fato ocorreu no dia 13/04/2022 às 09:00 horas; QUE na data do fato a vitima por decorrência de uma crise em seu relacionamento com o suspeito decidiu passar um fim de semana em uma pousada em SANTO ÂNTONIO DE LEVEGER , e informou que para o suspeito que voltaria na segunda-feira (11/04/2022) , que nesse tempo o autor do fato trocou todas as fechaduras da residência particular em comum , não a deixando mais entrar na residência ; QUE declara foi informada por uma familiar (irmã REGINA) de que na data 11/04/2022 teria visto o suspeito amolar uma arma branca (FACA), e posteriormente, mais tarde no mesmo dia, o suspeito direcionou-se à famíliar referida, retirou a arma branca da cintura e proferiu à familiar dizendo QUANDO SUA IRMÃ VOLTAR VOCÊ VAI PERDER SUA IRMÃ; QUE o suspeito possui conduta ilícita o uso de ameaças, constrangimentos, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou outros, para controlar ações, comportamentos e decisões da mulher, causando dano emocional ou prejuízo à saúde psicológica; QUE declara que o suspeito não possui porte e/ou posse de arma de fogo, porém não sabe informar se o suspeito possui fácil acesso à armas de fogo; QUE a declarante não possui deficiência física; QUE deseja requerer medida protetiva de urgência em desfavor do suspeito; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; QUE não deseja ir para a casa de amparo; QUE deseja o uso do botão do pânico; QUE deseja o serviço da Patrulha da Maria da Penha; ; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 13:04 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.”
(id. 127615658, p. 09).

Mesmo que o agravante diga que não existem provas quanto à eventual ofensa, fato é que as questões relativas à violência contra a mulher são sensíveis e, por maioria das vezes, acontecem em lugares privativos, dentro do imóvel e em convivência restrita, não sendo razoável se exigir, neste momento, prova concreta pela então vítima.

Deve prevalecer o art. 23 da Lei 11.340/2006:

“Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga.”

Ademais, o fato de a propriedade do imóvel ser do agravante não traduz em imediata possibilidade de retirar a agravada do imóvel, pois o intento da medida protetiva é preservar e fazer prevalecer a segurança e a integridade física e psíquica da vítima.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL - DEFERIMENTO - NECESSIDADE. - O conceito de lar conjugal, nada tem a ver com a posse ou a propriedade do imóvel, dizendo respeito, exclusivamente, ao local onde reside a família e tem como objetivo claro, no caso da Lei nº 11.340/06, a proteção da mulher de sevícias, maus tratos ou outros malefícios que a convivência sob o mesmo teto com o consorte agressor poderia lhe causar. - Em assim sendo, independente da comprovação da posse ou da propriedade do imóvel onde reside o casal, porém, ocorrendo, em tese a prática de violência doméstica contra a mulher, de rigor o deferimento da medida protetiva de afastamento do agressor do lar conjugal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0209.16.008218-3/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/05/2018, publicação da súmula em 23/05/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – NATUREZA CAUTELAR – FLEXIBILIZAÇÃO - AFASTAMENTO DO LAR E DISTANCIAMENTO - PEDIDOS DEFERIDOS EM 1.º GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Na linha da doutrina majoritária, entende-se que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e acessória, revelando-se como instrumento não apenas de garantia da integridade de vítimas de violência doméstica, mas também da eficácia do processo instaurado para fins de responsabilização criminal do agressor. 2. In casu, tem-se que o presente recurso se volta, essencialmente, ao pedido de revogação das medidas protetivas impostas ao ora recorrente atinentes à proibição de aproximação a uma distância inferior a 300 metros da vítima e dos seus familiares, que o impossibilitava de acessar o seu local de trabalho, e ao afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 3. Quanto à primeira medida, considerando-se que posteriormente à decisão combatida foi proferida nova decisão, em 18 de fevereiro de 2021, em que se acolheu parcialmente o pedido de revogação formulado pelo apelante, possibilitando o "deslocamento e permanência do requerido em seu local de trabalho (R. Rita Gama Barros, 321 Dom Pedro, Manaus)", cumpre observar que a referida medida protetiva contra a qual se insurgiu o recorrente já encerrou os seus efeitos, não havendo registro nos autos de pedido de renovação. 4. Quanto ao pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar, de igual modo, entendo que a insurgência do recorrente se volta, em verdade, à questão patrimonial acerca da propriedade do imóvel residencial do casal e não à medida protetiva em si, que visa, tão somente, resguardar o local de residência da ofendida da presença do acusado, pelo que deve ser mantida, nestes exatos termos. 5. Assim sendo, porquanto já atendidos os pleitos formulados pelo recorrente, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, em razão da perda do objeto do pedido formulado na origem, a ensejar o não conhecimento do presente recurso. 6. Apelação criminal não conhecida.”
(Relator (a): João Mauro Bessa; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento: 20/08/2021; Data de registro: 20/08/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022